Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716321-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMAS ANTONIO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIMAS ANTONIO SOUZA contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0704079-86.2022.8.07.001, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência destinada ao fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267 mg ou NITEDANIBE 150 mg (ID 35526921 – págs. 31/41). O agravante alega que é portador de doença grave de pneumopatia intersticial não específica (CID J84) e que a necessidade dos medicamentos, com registro na ANVISA n° 101000663 e no 103670173, foi comprovada. Defende que as disposições constitucionais e legais que estabelecem a responsabilidade do DF para fornecer medicamentos evidenciam a probabilidade do direito. Sustenta que existe risco grave e irreparável de dano para a parte agravante caso não seja fornecido o medicamento, conforme registrado no relatório médico. Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267 mg ou NINTENDANIBE 150 mg, no prazo de dez dias, enquanto perdurar a prescrição e, no mérito, a reforma da decisão e a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que a antecipação de tutela deve ser concedida. Como é sabido, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. O fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), exige a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Na espécie, o autor-agravante, próximo a completar 68 anos, foi diagnosticado em 2021 com Pneumopatia Intersticial não específica, CID J84, e foi tratado com corticóide e azatioprina, contudo o tratamento não foi eficaz e foi receitado a PIRFENIDONA 267 mg ou a NITEDANIBE 150 mg, conforme o relatório médico de IDs 35526921 – págs. 17/20. O médico assistente informou no relatório que a doença apresenta “prognóstico muito ruim ao paciente, pois se espera que com a progressão o paciente venha a falecer dessa enfermidade em um tempo próximo”. Dessa forma, o médico assistente afirma haver urgência/imprescindibilidade de acesso a um dos medicamentos receitados, para uso diário e de forma contínua (ID 35526921 – págs. 21). Além disso, os medicamentos possuem registro na ANVISA com o no 101000663 e o no 103670173, bem como a incapacidade financeira do autor, patrocinado pela Defensoria Pública, foi demonstrada nos ID’s 35526921 – págs. 12/14 e 25. Nesse contexto, em que pese a ausência de Nota Técnica da NATJUS, tendo em vista o requerimento de exames pelo núcleo de apoio técnico, vislumbra-se, em análise sumária, haver relevantes benefícios no uso da medicação em questão, assim como manifesta possibilidade de dano à saúde do autor em caso de atraso do tratamento, inclusive com possibilidade de óbito, sendo imprescindível o uso de um dos fármacos ao presente caso. Nota-se, ainda, que conforme o parecer da Referência Técnica do DF, os medicamentos receitados são indicados para o caso e foi recomendado o fornecimento deles, nos seguintes termos: “a) Se o(s) medicamento(s) pretendido se adequa(m) ao protocolo clínico da moléstia de que padece a parte autora; Sim se adequa. Paciente portador de fibrose pulmonar progressiva. b) Em caso negativo, indicar o(s) medicamento(s) adequado(s) bem com disponibilizar, desde já, a realização de avaliação da parte autora pela coordenação médica específica; c) Se há estoque suficiente do(s) medicamento(s) nas farmácias da rede; Não há estoque pois os medicamentos não fazem parte do rol de medicamentos da REME DF. d) Em caso negativo, informar se há processo administrativo para aquisição do(s) medicamento(s) em andamento e seu respectivo andamento. Não e) o serviço/medicamento/procedimento/produto pretendido em juízo faz parte do escopo dos serviços já contratados pela SES/DF junto ao IGESDF via contrato de gestão? Não se aplica. Vale informar que às mais recentes deliberações da CONITEC não recomendaram a incorporação de nenhuma das duas drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (18117114e 18117249). Por todo o exposto, considero necessário o fornecimento deste” (ID’s 35526921 – págs. 67/69) Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento Pirfenidona ou Nintedanibe, conforme a prescrição médica de ID 121100125 da origem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões, bem como para cumprimento da presente determinação. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora